Tribunal: TJSP
Processo: 3007000-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de impugnação pela devedora – Decisão que condenou a Fazenda Paulista em honorários advocatícios em execução não impugnada – Admissibilidade – Exegese do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil – Cobrança submetida ao regime da requisição de pequeno valor – São devidos honorários em execuções contra a Fazenda Pública, relativas a quantias sujeitas ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ausência de impugnação pela devedora – Decisão que condenou a Fazenda Paulista em honorários advocatícios em execução não impugnada – Admissibilidade – Exegese do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil – Cobrança submetida ao regime da requisição de pequeno valor – São devidos honorários em execuções contra a Fazenda Pública, relativas a quantias sujeitas ao regime de requisições de pequeno valor (RPV), ainda que não haja impugnação – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Agravo de instrumento improvido.